Tribunal: TJDFT
Processo: 0749295-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749295-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INSTITUTO ACOLHER IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Impetrante peticionou no processo e requereu a desistência do MANDADO DE SEGURANÇA em razão da perda de objeto, em face do Recurso Administrativo interposto que decidiu, no mérito, pelo reconhecimento da habilitação legal da Impetrante, revogando os atos relativos a inabilitação do Instituto, bem como os atos subsequentes que resultaram na habilitação da segunda colocada; HABILITANDO o INSTITUTO ACOLHER no processo seletivo referente ao Edital de Chamamento Público no 01/2025. Registre-se que, além de possível, a desistência da ação de mandado de segurança constitui prerrogativa de ordem processual que pode ser livremente exercida pela parte impetrante, sem dependência da vontade da parte contrária ou da do julgador, e até contra elas, podendo ser manifestada a qualquer tempo, mesmo após a sentença favorável. Nesse sentido o col. STJ: PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA APÓS JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. POSSIBILIDADE. OUTORGA DE PODER PARA A MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE EX ADVERSA. HOMOLOGAÇÃO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral do tema, o Supremo Tribunal Federal, no RE 669.367/RJ, firmou tese segundo a qual a desistência do mandado de segurança é prerrogativa da parte impetrante; pode ser manifestada a qualquer tempo, mesmo após o julgamento de mérito, desde que antes do trânsito em julgado; e sua homologação não depende da anuência da parte contrária. Nessa linha, este Tribunal Superior tem homologado as desistências, mesmo após o julgamento de eventuais recursos pelo órgão colegiado. Precedentes. 2. No caso, deve ser homologada a desistência, pois foi outorgado poder de desistência ao advogado subscritor e não é condição a anuência da parte ex adversa. 3. Desistência homologada. Processo extinto sem resolução do mérito. (DESIS nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.916.374/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 27/10/2022). Destarte, assim como há o direito subjetivo do autor nas ações ordinárias, na ação mandamental, sem a necessidade de anuência da autoridade coatora ou do ente público interessado, a qualquer tempo, pode o impetrante desistir do writ. Diante dessas considerações, HOMOLOGO o pedido de desistência, nos termos do art. 485, VIII, do CPC e, em consequência, DENEGO A SEGURANÇA, com fulcro no disposto no art. 6o, § 5o da Lei no 12.016/09. Sem custas finais. Sem honorários, conforme art. 25 da Lei no 12.016/09, Súmula no 512 do STF e Súmula no 105 do STJ. Intime-se as partes. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa no feito com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital